Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 4a Turma Cível GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715005-33.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCEOMARA ARAUJO CARVALHO APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 33053922), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora